Tribunal: TJMT
Processo: 1031021-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031021-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VIRGINIA DE CARVALHO - CPF: 998.176.401-91 (INTERESSADO), JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO - CPF: 039.462.421-11 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA EM SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, COM PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE POR MALFADADO EXCESSO DE PRAZO –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– TESE DE OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO COMPORTA ARGUIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– MATÉRIA OPONÍVEL POR APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA, PENDENTE DE APRECIAÇÃO POR ESTA EG. CORTE – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RESGUARDO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO
HABEAS CORPUS
–
MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRAZO PARA REMESSA E APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO À LUZ DA PENA COMINADA AO PACIENTE – PRECEDENTES –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar
: No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Ressaindo dos autos que a insurgência concerne a suscitada violação às garantias do contraditório e da ampla defesa quando da prolação da sentença, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do
mandamus
, que não permite dilação probatória, máxime porque já
interposto
o recurso adequado, qual seja, apelação criminal, veiculando a mesma insurgência, também deduzida, em recurso próprio, por corré distinta, encontrando-se o feito na iminência de ser julgado por esta eg. Corte.

3.

Mérito
: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial ou desídia por parte do Poder Judiciário, por estarem sendo tomadas, pelo contrário, todas as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, sendo ainda cediço que, nos termos da pacífica jurisprudência pátria,
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo durante o período em que o paciente buscou se evadir do cumprimento da lei penal, cabendo ressaltar, nesse ponto, ter sido cumprido o mandado de prisão apenas 03 (três) anos após sua expedição, poucos dias antes da apreciação do presente
writ
.

4.

Como se não bastasse, sabe-se que o suscitado excesso de prazo para remessa e apreciação do recurso de apelação deve ser analisado à luz da pena cominada ao paciente, de forma que, tendo sido o beneficiário nesta ordem sancionado com a pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, não se revela desarrazoado o prazo transcorrido desde a interposição do recurso, mormente se considerada a circunstância de que o paciente se encontrava foragido até poucos dias atrás. Precedentes.

5.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031021-91.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA

PACIENTE: JÚNIOR ALVES VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1003053-62.2020.8.11.0042, em que
sentenciado
pela prática do crime previsto pelo art. 157, § 2º, II e III c/c § 2º-A, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em
21/09/2020
, tendo sido proferida
sentença condenatória
em
30/05/2022
, que lhe cominou a pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de
32 (trinta e dois) dias multa
, pela prática do delito supramencionado.

A ilustrar o suscitado
constrangimento ilegal
, argumenta o d. impetrante ter sido a sentença condenatória proferida
em ofensa ao contraditório e à ampla defesa
, por não ter o d. juízo
a quo
exigido, anteriormente à prolação do édito condenatório, a
regularização dos conteúdos dos celulares apreendidos e periciados
.

Adicionalmente, sustenta que a segregação cautelar do paciente perdura por tempo demasiado, a acarretar
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, mormente por não ter sido apreciada, até o presente momento, a
apelação criminal
interposta perante esta eg. Corte de Justiça.

Nessa linha intelectiva, o d. impetrante vindica,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva
do paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
, para que aguarde em liberdade o julgamento do presente
writ
, bem como a
suspensão do feito principal
até o julgamento final do
habeas corpus.

No
mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, “
para
declarar a nulidade dos atos posteriores
a decisão da regularização dos conteúdos dos celulares que foram autorizados a realização de suas quebra de dados (cuja confirmação restou devidamente demonstrado), os quais deram ensejo a elaboração do Relatório Técnico de nº 053/2020, inclusive da sentença condenatória proferida, e consequentemente,
relaxar a prisão preventiva
do paciente por excesso de prazo
”.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 196797198 e ss.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, a tutela de urgência reclamada foi
indeferida

pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.
Paulo da Cunha
(ID
196802666), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 199829691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 202486691).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, consigno que o presente remédio heroico deve ser
extinto parcialmente sem exame do mérito
, em razão da i
nadequação da via eleita
, exclusivamente no que concerne à tese de
violação ao contraditório e à ampla defesa
quando da prolação da sentença condenatória,

pois se cuida de matéria passível de análise em
recurso próprio
, que é a apelação criminal, a qual, inclusive, já foi interposta a tempo e modo pela i. Defesa.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e de prestígio ao sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o c. Superior Tribunal de Justiça ao alinhavar que “
[...] o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

— Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à sentença que condena criminalmente o paciente é passível de exame mediante interposição de
recurso próprio
, que é a
apelação criminal
, a qual, como se extrai dos autos, foi
interposta a tempo e modo
pela i. Defesa, com a arguição da tese de “
desarmonia das provas colacionadas
”; tendo sido o feito remetido a este eg. Sodalício em
13/07/2023
, com conclusão para julgamento em
25/09/2023
, cabendo ainda sublinhar que se cuida de insurgência também deduzida em grau recursal pela corré
Laura Virgínia de Carvalho
, encontrando-se o feito incluído na pauta de julgamentos do Plenário Virtual de 06 a 08 de março de 2024, sob o n.º 1003053-62.2020.8.11.0042.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, além de se tratar,
in casu
, de demanda que envolve o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, o que não se admite em sede de
habeas corpus
, a consulta aos autos revela que, na instância singela,
não foi a i. Defesa do paciente que requereu a regularização das mídias agora objurgadas
; não lhe competindo, portanto, reclamar o atendimento a diligência sequer por ela pleiteada.

Afinal, ao analisar os autos, constato que, em
17/08/2021
, a i. Defesa do paciente apresentou
memoriais finais
(ID 63297619) e, meses depois, em
08/11/2021
, o i. órgão ministerial peticionou nos autos, afirmando haver
inconsistência
nas mídias colacionadas ao feito e postulando sua
regularização
(ID 69600289), ao que se seguiu a juntada ao feito de novas mídias.

Posteriormente, em
02/02/2022
, a i. Defesa do paciente requereu a
revogação de sua prisão preventiva
,
sem apresentar análise própria das mídias carreadas à ação penal e/ou requerer sua regularização
, mas apenas assinalando, em síntese, inexistir
previsão para resolução do caso
, pois, na intelecção defensiva,
in verbis,
“
[...] o processo segue sem os memoriais finais do órgão acusador diante da falta de
‘inércia’ do GCCO
, os réus NÃO podem pagar pelos
‘erros’ do referido órgão que investigou e NADA cumpre com os requerimentos do juízo
, ou seja a ‘integralidade’ dos conteúdos dos celulares que foram autorizados a realização de sua permissão para tal acesso, desde a data de 13 de outubro de 2.021, quando da decisão do magistrado informando e requisitando ao r. órgão
se passaram quase 03 (três) meses, e o processo continua parado
” (
sic
)

(ID 74763759).

Em sequência, em
30/05/2022
, o d. juízo
a quo
proferiu
sentença
, oportunidade em que manteve a
prisão preventiva
outrora decretada em desfavor do paciente, ao que se seguiu a oposição de Embargos de Declaração pela i. Defesa do paciente e da corré
Laura Virgínia de Carvalho
, relacionados, dentre outros pontos, à
integridade dos dados
obtidos durante as investigações (ID 86872844), oportunidade em que o
parquet
se manifestou
contrariamente
ao conhecimento dos aclaratórios (ID 91029605).

Em
15/08/2022
, o d. juízo
a quo
deixou de acolher
os aclaratórios (ID 92520982) e, em
30/11/2022
, o feito foi
remetido
a esta eg. Corte de Justiça para apreciação dos recursos interpostos (ID 105194180).

Nesse cenário, além de se tratar de questão que
extrapola a estreita via cognitiva do
habeas corpus
, cujo rito inadmite a análise e a valoração aprofundada do arcabouço fático-probatório, evidentemente, portanto, que a i. Defesa do paciente
já havia apresentado memoriais finais quando
o i. órgão ministerial
requereu ao d. juízo
a quo
a regularização das mídias carreadas aos autos
; não lhe competindo, portanto, à toda evidência, pleitear, ainda mais em sede de
habeas corpus
, diligência que não só
não fora

requerida
pela i. Defesa, como também jamais fora
endossada
por ela.

Por não se tratar de
constrangimento ilegal comprovado de plano e de maneira indene de dúvidas apenas pela análise dos documentos carreados aos autos,
cuida-se, portanto, a toda evidência, de matéria que deve ser apreciada com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, demandando
ponderação cuidadosa acerca das provas constantes dos autos
, não sendo possível, por conseguinte,
em sede de
habeas corpus
, e tomando por base apenas a documentação carreada pelo d. impetrante, o alcance da
cognição exauriente
indispensável à concessão da ordem, em atenção ao rito sumário e célere do
habeas corpus
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, o qual
já foi interposto pela i. Defesa e remetido a esta eg. Corte
, imperiosa a
extinção
do
writ
nesse ponto.

Diante do exposto, exclusivamente quanto à tese de
violação do contraditório e da ampla defesa
quando da prolação da sentença condenatória,
suscito
a preliminar de inadequação da via eleita e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
JÚNIOR ALVES VIEIRA,
Jeferson Mendes da Conceição
e
Laura Virgínia de Carvalho
foram
denunciados
pelo
parquet
em
08/10/2020
, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 157, § 2º, II e III c/c § 2º-A, I, c/c 14, II, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
.

Em apartada síntese, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
10/05/2019
, por volta das 14h:40m, nas dependências do Supermercado
Atacadão
, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, no Bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados, em parceria com os indivíduos
Luciaquino Quirino Serra de Paula
,
Fábio Aparecido da Costa
e
Dauwan Felix da Silva
, mancomunados nos mesmos objetivos e propósitos,
em concurso de agentes, cientes de que a vítima se encontrava em serviço de transporte de valores e se utilizando de armas de fogo, deram início a subtração de valores, que somente não se concretizou em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Após um longo período de investigações, a d. autoridade policial da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) representou pela
decretação da prisão preventiva
do favorecido nessa ordem e de seus comparsas, pleito que foi devidamente
acolhido
pelo d. magistrado singular como forma de acautelar a
ordem pública
.

No que concerne à prisão preventiva do paciente, insta consignar que se cuida de decreto segregatício
ratificado por esta eg. Corte
, consoante se vê do
Habeas Corpus
n. 1020649-88.2020.8.11.0000, que transitou em julgado em
17/12/2020
e assentou a
imprescindibilidade
do claustro preventivo imposto ao paciente.

Por outro lado, ofertada a denúncia, ao término da instrução criminal a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
— apenas com vistas à absolvição do corréu
Jeferson Mendes da Conceição
, quanto a todas as imputações; e do paciente e da corré
Laura Virgínia de Carvalho
, exclusivamente quanto ao delito previsto pelo art. 288 do Código Penal —, com a
condenação
do paciente à pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
32 (trinta e dois) dias-multa
, fixados estes à proporção de 1/30 do salário mínimo nacional vigente há época dos fatos.

Em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, por fim, constato que apenas recentemente, em
20/02/2024
, ou seja, posteriormente à impetração do
writ
,
deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
(Comunicado de Mandado de Prisão n. 1002833-25.2024.8.11.0042).

Nesse contexto, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
por malfadado
excesso de prazo
, argumentando, em síntese, que a tramitação do feito perdura por tempo acoimado
excessivo
, a tornar medida de rigor a
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente.

Não obstante os argumentos lançados pelo d. causídico, todavia, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste
, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Em especial, destaco que “
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022);
não havendo falar, portanto, em acolhimento de arguição de excesso de prazo em relação ao período em que o paciente permaneceu foragido
, ensejo em que pontuo ter sido cumprido o
mandado de prisão
expedido em seu desfavor
apenas em 20/02/2024
(autos n. 1002833-25.2024.8.11.0042).

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade; contexto em que sublinho que
as particularidades do caso concreto revelam que se trata de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida, contando o feito ainda com
pluralidade de réus
, assistidos por patronos distintos.

Vê-se, ademais, que, tendo sido proferida sentença condenatória em
30/05/2022
, com o aviamento de recurso pelo
parquet
em
09/06/2022;
pela i. Defesa do paciente em
19/09/2022;
e pela i. Defesa da corré
Laura
em
30/09/2022
; na data de
30/11/2022
o processo foi remetido a esta eg. Corte.

E, conquanto seja da competência do eg. Superior Tribunal de Justiça a apreciação de eventual
excesso de prazo
decorrente de desídia desta c. Câmara Criminal,
o que não foi, sublinhe-se, em qualquer momento, arguido pelo d. causídico impetrante
, esclareço, não obstante, que, em
16/03/2023
, o julgamento foi
convertido em diligência
, a fim de que o
parquet
e a i. Defesa da corré
Laura
apresentassem suas razões recursais, com a abertura de vistas às partes para apresentação das correspondentes contrarrazões.

Posteriormente, em
16/03/2023
, o julgamento foi
convertido em diligência
, a fim de que o
parquet
e a i. Defesa da corré
Laura
apresentassem suas razões recursais, com a abertura de vistas às partes para apresentação das correspondentes contrarrazões.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em
06/07/2023
, requereu
nova conversão do feito em diligência
, a fim de que a corré
Laura
apresentasse contrarrazões em face da apelação ministerial.

Acolhida a argumentação deduzida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, novamente se determinou a
conversão do feito em diligência
, em
10/07/2023
, ao que se seguiu, em
11/07/2023
, a juntada aos autos da requerida manifestação.

Instada novamente a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento dos recursos em
25/09/2023
, encontrando-se o feito, atualmente, na
iminência de ser incluído em pauta
para apreciação pelo Colegiado.

Nesse ponto, insta consignar ainda que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a análise do
excesso de prazo para a remessa e o julgamento do recurso de apelação
deve levar em consideração o montante de pena aplicada
(STJ — AgRg no HC n. 787.527/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Em idêntico sentido,
in verbis
:

“[...]
8. Ainda, não há que se falar em excesso de prazo no julgamento da apelação. No particular, cumpre lembrar que o agravante foi condenado a 28 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e que ‘
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação
’ (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019)
”.

(STJ — AgRg no HC n. 825.076/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). — Destaquei.

Dessa forma, tendo sido, como exposto, o paciente condenado à pena de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, fixados estes à proporção de 1/30 do salário mínimo nacional vigente há época dos fatos
;
evidente que tal circunstância deve ser considerada para análise do suscitado excesso de prazo para apreciação do recurso defensivo em segunda instância,
mormente se sublinhado que o paciente se encontrava foragido até o dia 20/02/2024
.

Não destoa a jurisprudência desta eg. Corte. Veja-se:

“
[...] Eventual “excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória” (TJMT, HC NU 1005388-78.2023.8.11.0000), de modo a segregação cautelar [3 (três) anos e 4 (quatro) meses] não se apresenta desproporcional diante da pena imposta [20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção]
.”

(N.U 1016639-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023). — Destaquei.

Lado outro, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
” (STJ — AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). — Destaquei.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
JÚNIOR ALVES VIEIRA
, por
inadequação da via eleita
, sendo especificamente quanto à tese de
violação ao contraditório e à ampla defesa
; e, no que admitido,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024